Tribunal: CARF
Processo: 10600.720101/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720101/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.980 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
PRIMA FOODS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que
guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação
for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for revertida
total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão. Caso concreto
em que foi dado provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa aplicada na mesma proporção em que o
crédito fora reconhecido no processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a impugnação e manter o crédito tributário lançado.
No mérito, contra o interessado foi lavrado auto de infração de Multa
Regulamentar no valor total de R$ 1.660.452,65 (fls. 02/08), em função de não homologação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720101/2015-80
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.980 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720101/2015-80

compensações declaradas nas Dcomps analisadas nos processos administrativos no
10675.721869/2011-73, 10675.721870/2011-06, 10675.721871/2011-42, 10675.721875/2011-
21, 10675.721876/2011-75 e 10675.721877/2011-10;
A empresa apresenta impugnação, na qual alega, em síntese:
I. DOS FATOS;
II. PRELIMINARMENTE:
II.1. Da nulidade do Auto de Infração em função da ausência de decisão
irrecorrível acerca da não homologação dos pedidos de compensação;
III. DO MÉRITO;
III.1. Da interpretação do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96;
III.2. Dos pedidos de compensação não homologados pela Receita Federal;
III.2.1. Do creditamento sobre material de limpeza, vestimenta de funcionários,
exames laboratoriais/controle de qualidade e carimbos;
III.2.2. Do creditamento sobre os materiais que efetivamente exercem contato
físico sobre os produtos e/ou são consumidos no processo produtivo;
III.2.3. Do creditamento sobre os gastos com licenças de softwares;
III.2.4. Do creditamento sobre os fretes pagos para transporte de produtos em
elaboração entre estabelecimentos;
III.2.5. Do creditamento sobre frete entre estabelecimentos voltados a produtos
destinados à venda;
III.2.6. Do creditamento sobre fretes de transporte de animais vivos na
modalidade "crédito básico";
III.2.7. Do creditamento sobre as aquisições de milho na modalidade "crédito
básico";
III.2.8. Da alíquota aplicável ao creditamento sobre as aquisições de animais
vivos e de lenha;
III.1. Do caráter de sanção política do § 17o, do art. 74 da Lei 9.430/96;
III.3. Da não incidência de multa nos casos de homologação parcial da
compensação;.
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos
processos que guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento
e/ou a não homologação for mantida naqueles processos, a multa há que
ser mantida. Se for derrubada total ou parcialmente, a multa deve
acompanhar esta decisão.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.980 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720101/2015-80

A Recorrente apresenta recurso voluntário em que sustenta: a nulidade do Auto
de Infração em função da ausência de decisão irrecorrível; acerca da não homologação dos
pedidos de compensação; nulidade da decisão de primeira instância em virtude da omissão
relacionada a diversas alegações tecidas pela Recorrente em sua impugnação, reiterando os
demais fundamentos de sua impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Inicialmente afasto a alegada nulidade por ausência de decisão irrecorrível, pois
nesta sentada esta turma teve oportunidade de julgar os processos dos quais este depende o
resultado para ser analisado. Havendo paralelismo entre as questões de base e o mérito da multa.
Afasto também a nulidade por suposta omissão relacionada a diversas alegações
tecidas pela Recorrente em sua impugnação, pois restou claro que os referidos argumentos não se
referiam a validade da multa ora discutida:
Antes de adentrar a matéria em litígio, esclareço que, de acordo com o
art. 7o da Portaria MF n.o 341/2011, os acórdãos exarados pelas
Delegacias de Julgamento dar-se-ão com observação de normas legais e
regulamentares (art. 116, III, Lei n.o 8.112/90), e com o entendimento
adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), expresso
em atos normativos. Também não cabe ao julgador administrativo
apreciar a matéria do ponto de vista constitucional, nos termos do art. 26
A do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009,
exceto nos casos previstos no § 6o do mesmo artigo.
Assim, fica prejudicada a análise das inconstitucionalidades argüidas pela
manifestante, tendo em vista que o julgador administrativo não tem
competência para tanto.
Além disso, citações de doutrinadores e acórdãos do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda (atual Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF), embora inestimáveis fontes de consulta,
igualmente não obrigam este relator, pois prevalece o princípio da
legalidade por meio do qual na Administração Pública os seus agentes
somente podem fazer o que a lei os autoriza (art. 37 da Constituição
Federal).
Circunscrito o contexto em que se dará o presente julgado passo ao
exame da lide, de acordo com os itens aduzidos na defesa apresentada.
Cumpre registrar que a exigibilidade do crédito tributário lançado se
encontra suspensa em função da apresentação de impugnação, da mesma
forma que ocorre com os débitos oriundos das compensações não
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.980 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720101/2015-80

homologadas nos processos que analisaram as Dcomps para os quais
tenha sido apresentada manifestação de inconformidade.
O presente processo trata de imposição da multa regulamentar prevista
no §17 do art. 74 da lei no 9.430/96, que estabelece:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
Significa dizer que o fato gerador dessa multa é a não homologação de
compensação, no caso as declaradas nas Dcomps que foram examinadas
no âmbito dos processos administrativos no 10675.721869/2011-73,
10675.721870/2011-06, 10675.721871/2011-42, 10675.721875/2011-21,
10675.721876/2011-75 e 10675.721877/2011-10.
Portanto, a lide neste processo se restringe à regularidade da multa
aplicada em decorrência do ato administrativo de não homologação. Tal
fato representa a hipótese legal para a aplicação da multa ora
questionada.

Assim, também deve ser afastada a referida nulidade.
No mérito, em virtude do reconhecimento expresso de uma prejudicialidade
externa com relação aos processos principais, tendo dado provimento ao recurso da contribuinte
nos processos de compensação, entendo deva ser cancelada a multa ora em apreço na idêntica
proporção.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto para, no
mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento para reduzir a multa aplicada na proporção em
que o crédito fora concedido nos respectivos processos principais.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 283
DF CARF MF
Original